Tribunal: TJPA
Processo: 0023087-44.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023087-44.2016.8.14.0006
APELANTE: ROBERTO FAVACHO LOBATO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais e materiais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos.

2. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória.

3. Precedente do STF. Sentença mantida.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBERTO FAVACHO LOBATO
contra
a Sentença (id 2503213)
, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que nos autos da Ação Ordinária de Indenização c/c Danos Morais, ajuizada pelo apelante, em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, não há que se falar em indenização relativo ao período em que deixou de receber remuneração, já que o pagamento de remuneração ao autor pressupõe o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento ilícito. Além disso, mera nomeação determinada por decisão judicial não gera direito à indenização, sendo, portanto, improcedentes os pedidos indenizatórios de dano material e moral. No que concerne à condenação em litigância de má fé, é indevida a aplicação da multa em comento uma vez que não restou evidenciada, na hipótese, a prática de ato processual ilícito pelo autor, de sorte a caracterizar conduta expressa nos artigos 80 e 142do CPC. O fato de o Requerente valer-se de medida processual prevista em lei para a defesa de seus interesses não configura litigância de má-fé. Neste sentido, destaque-se o entendimento jurisprudencial a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A matéria devolvida à apreciação se restringe à aplicação das penas de litigância de má-fé à autora. No que concerne à improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, não houve recurso da parte autora, razão pela qual, em relação a essa questão, operou-se a preclusão máxima. Afastada a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, vez que, na presente demanda, não restou configurada as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70080701428 RS, Relator: Tasso Caubi Soares De labary, Data de Julgamento: 29/03/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019). ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, ficando dispensado do pagamento em decorrência de encontrar-se sob o Pálio da Justiça Gratuita. (Condeno ainda o autor em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando igualmente dispensado do pagamento em virtude de se encontrar sob o Pálio da Justiça Gratuita. Sentença não sujeita à Remessa Necessária.

(...)”.

A demanda iniciou-se com a propositura da Ação de Indenização C/C Danos Morais ajuizada por ROBERTO FAVACHO LOBATO – ID. 2503213, relatando que o requerente é servidor público municipal através de aprovação em concurso público.

Em suas razões recursais, o recorrente Roberto Favacho Lobato, aduz que ingressou com a presente Ação Ordinária de Indenização combinada com Danos Morais e Tutela Antecipada, diante da nefasta arbitrariedade e ilegalidade perpetrada pela não convocação pessoal para habilitação a posse no cargo de Analista Municipal em razão do Editei nº CAP 2011.201/002; que tal ato arbitrário, ilegal e desarrazoado acabou gerando prejuízos ao Autor, haja vista que residente no Município de Belém, por erro da Administração do Município de Ananindeua não foi

devidamente notificado pessoalmente na condição de candidato e participante do concurso público para tomar posse e investir-se no cargo público, procedimento contrário ao que estabelecia o Edital no item 16.3, este, por sua vez, estabelecia que a convocação do candidato aprovado far-se-ia realizada pelo Diário Oficial do Município, Jornal de grande circulação da Região Metropolitana e Portal Eletrônico da Prefeitura de Ananindeua.

Prossegue argumentando que o Edital como sendo a lei do certame, deve balizar a sua íntegra pelos Princípios trazidos á baila, pois regem a Administração Pública. Não obstante, o resultado final do concurso fora publicado em10 de Mato de 2011, e somente após 04 (quatro) meses foi que houve a publicação da nomeação do Apelante (28 de Setembro de 2011), com a sua convocação para habilitação no dia 29

de Setembro de 2011, este último, como sendo o prazo (15 dias) para apresentação após sua publicação.

Assim, o ato perpetrado pela Apelada demonstra manifesto dolo, por má-fé e arbitrariedade dos agentes públicos municipais de Ananindeua, motivo que gera direito à indenização ao prejudicado. Todos os atos imputados à época dos acontecimentos, neste caso, restam produzidos e materializados.

Esclarece que em caráter antecedente não fora concedido pelo douto magistrado de piso a tutela requerida, e o mesmo decidiu pela conclusão dos presentes autos para Julgamento antecipado da lide, uma vez que em seu juízo não havia a necessidade de produção de outras provas em direito admitidas. Essas são as razões que levam o Recorrente a interpor o presente Recurso, de modo a reparar os manifestos atos arbitrários e ilegais praticados pela Administração Pública do Município de Ananindeua.

Insta asseverar que para o Autor, conforme exaustivamente debatido, os danos foram imensuráveis. Por isso, os danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), advém de pesquisas jurisprudenciais em situações análogas ao caso em tela, não configurando, desta maneira, tentativa de enriquecimento ilícito ou sem causa, uma vez que

a condenação de Dano Moral possui, acima de tudo, caráter pedagógico, de reparação e coibição para eventuais repetições em atos ilegais, consequentemente, a condenação requerida é devida, diante da capacidade econômica da Apelada e proporcional ao dano sofrido.

Em réplica, o apelado sustenta que o apelante não faz jus ao recebimento de indenização e danos morais, haja vista que sua pretensão seria considerada como uma fonte de enriquecimento , pois não há qualquer nexo de causalidade entre o que o apelante alega e o eventual dano moral ou indenizatório, uma vez que a conduta dolosa não partiu do apelado.

Finaliza pugnando pela reforma total da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de segundo grau deixou de se manifestar face a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judiciaria concedida na origem, conheço do apelo e passo a julgá-lo.

Com a ação intentada, postularam os apelantes a condenação do Município apelado ao ressarcimento de danos no importe de R$ 27.609,16 (vinte e sete mil, seiscentos e nove reais e dezesseis centavos), em razão de nomeação e posse tardia a cargo público alcançado via concurso público, uma vez que só foi possível mediante decisão judicial.

Na hipótese dos autos, o recorrente sustenta que a demora de sua nomeação para o cargo acarretou a responsabilização objetiva do ente apelado pelos danos morais suportados. Todavia, os danos aduzidos não restaram comprovados nos autos, e como é de sabença, a responsabilidade do Poder Público pelos danos causados a terceiros é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. Eis o teor na norma citada:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O recorrente só se tornou servidor após a nomeação e a consequente posse, de modo que somente a partir daí passaram a desempenhar as atribuições inerentes ao cargo, de maneira que não podem ser agraciados com a contrapartida pecuniária correspondente ao período em que não estavam laborando, pois o pagamento da remuneração e as demais vantagens do servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo sob pena de enriquecimento sem causa.

Outrossim, a nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido não gera indenização pelos danos aludidos.

Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória.

E, nesse passo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. Confira-se o julgado:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)”

Nesse contexto, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida, haja vista que o decisum questionado se perfilha à moderna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a nomeação tardia a cargo público em decorrência de decisão judicial não gera direito à indenização, como se observa do recente julgado ao norte mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020